Tribunal: TJMT
Processo: 1020703-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020703-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela pessoa jurídica Sinagro Produtos Agropecuários S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento de Crédito Tributário n. 1031695-48.2020.8.11.0041, indeferiu o pleito da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e rejeitou os Embargos de Declaração, opostos pela ora Agravante (ids. 60309495 – págs. 02/03 e 60309496, págs. 02/05).
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, em vista de ter realizado o depósito integral, em dinheiro, do valor da dívida, é direito do contribuinte a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, conforme dispõe o artigo 151, inciso II, do CTN.
Aduz que as decisões que negaram o pleito da tutela de urgência e rejeitou os Embargos de Declaração são teratológicas, genéricas e desmotivadas, já que não abordaram nenhum dos 05 (cinco) fundamentos autônomos dos pedidos, constantes da inicial.
Assevera que o Magistrado singular repetiu a fundamentação idêntica à utilizada em outros processos, alterando, basicamente, o relatório e a parte final, o que implica a sua nulidade, por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Sustenta que ficou demonstrada, na ação de base, a verossimilhança do direito pleiteado e, ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, lançado pelo Aviso de Cobrança Fazendário – ACF n. 298013/76/68/2010 –, possibilitando a emissão da Certidão Positiva de Débitos Estaduais com Efeitos de Negativa, sob pena de pagamento de multa diária.
É o relatório. Decido.
Como visto, a Recorrente busca a concessão da antecipação da tutela recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Denota-se dos autos que, no dia 14/12/2010, foi lavrado, contra a empresa Recorrente, o Aviso de Cobrança Fazendário n. 298013/76/68/2010, pela SEFAZ-MT, no valor de R$ 128.266,88 (cento e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), por ter descumprido a obrigação acessória, quando emitiu a nota fiscal, relacionada à exportação, sem conter as indicações necessárias à perfeita identificação da operação, ensejando a falta de pagamento do imposto devido, visto que indicou CFOP, pertencente ao grupo das operações destinadas a outras Unidades da Federação, porém, sem a comprovação da saída do território mato-grossense, caracterizando uma remessa ou entrega de mercadoria a destinatário diverso do indicado no documento fiscal (id. 60312455, pág. 03).
O Juízo a quo, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, entendeu ausentes os elementos satisfatórios a ensejar a concessão da medida.
Sustenta a Recorrente que a realização do depósito integral, em dinheiro, do débito tributário, implica a suspensão da sua exigibilidade.
Sabe-se que o Código Tributário Nacional prevê, no artigo 151, as hipóteses de suspensão da exigibilidade de crédito:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Negritei).
Vê-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, dentre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, encontra-se o depósito, em juízo, do valor integral discutido.
Aliás, o entendimento, nesse sentido, foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que sumulou a hipótese de sobrestamento da cobrança do crédito tributário. Veja-se:
Súmula 112, do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.
In casu, verifico que a empresa Agravante, no dia 24/09/2020, realizou o depósito integral do débito, objeto do ACF n. 298013/76/68/2010 (id. 60311984, pág. 02).
Com efeito, se a Recorrente efetivou o depósito integral do valor discutido, é forçoso reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito e devida a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 151, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 282/STF – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem consignou que "o apelado efetuou depósito judicial integral do montante pleiteado em Ação Anulatória (fls. 49), onde estão inclusos os valores referentes aos Autos de Infração constantes na Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução (fls. 02). Assim, efetuado o depósito do valor integral do tributo, ipso facto está suspensa a exigibilidade do crédito respectivo, nos termos do artigo 151, II, do CTN" (fl. 232, e-STJ). (...). (AgRg no AREsp 836.753/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 08/09/2016). (Destaquei).
Cumpre registrar que o valor do depósito corresponde ao montante atualizado do débito, conforme demonstra o documento encartado nos autos (id. 60311982, pág. 02), emitido pela SEFAZ-MT, em 24/09/2020.
Nessa esteira, manifesta a probabilidade de provimento do Recurso, bem assim o risco de dano grave, ou de difícil reparação à Agravante, já que está impedida de obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
Diante disso, a concessão da antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pleiteada pela empresa Sinagro Produtos Agropecuários S/A, para determinar a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, lançado pelo ACF n. 298013/76/68/2010, em razão do depósito judicial do valor integral, na forma do artigo 151, II, do CTN, possibilitando a emissão da Certidão Positiva de Débitos Estaduais com Efeitos de Negativa, em nome da Recorrente.
Comunique-se o Juízo singular.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.